Tribunal: STF
Processo: Pet 2327
Classe: Pet
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: Pedido cautelar de concessão de efeito suspensivo a recurso
extraordinário, cuja admissibilidade ainda não foi apreciada pelo
Tribunal a quo. Impossibilidade. Precedente do Plenário desta Corte.
Correta a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.